Tribunal: TJBA
Processo: 0511137-45.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511137-45.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: MARIVALDO SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO LIMA FILHO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. REVISÃO DO CÁLCULO DA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PETROS. APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE QUANDO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. PERÍCIA DETALHADA INDICANDO A INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS REGULAMENTARES, NOTADAMENTE ART. 15, 16, 17 e 18. O CÁLCULO DEVE CONSIDERAR O SALÁRIO-REAL-DE-BENEFÍCIO. MONTANTE DE VERBAS SALARIAIS PAGAS NOS DOZE ÚLTIMOS MESES ANTERIORES AO INÍCIO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, MESMAS QUE TEM INCIDÊNCIA DA CONSTRIBUIÇÃO DO INSS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0511137-45.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e como apelada MARIVALDO SANTANA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2024.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador (a) de Justiça